Tribunal: TJES
Processo: 5000194-72.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMA N. 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 421 DO STJ. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Apreciando o tema n. 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023); decerto ainda que foi cancelado o verbete sumular n. 421 do STJ, o que autoriza, em tese, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

2) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

3) No caso, o Estado não apresentou contestação, ou seja, não opôs resistência ao pedido autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

4) Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-72.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI GUISSO DONNA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
,
como passo a expor.

Cinge-se a discussão a respeito da possibilidade de condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual.

A despeito das razões invocadas pela instituição Apelante, entendo que há, no caso concreto, relevante motivo que impede a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento da verba honorária.

Explico.

Quanto à possibilidade de condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da instituição prestadora assistência judiciária gratuita a ele vinculada, é fato que questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE n. 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
[...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Houve, inclusive, o cancelamento formal da súmula n. 421 por parte do Superior Tribunal de Justiça.

Via de consequência, em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC), reitero, no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
, não mais subsiste o fundamento explicitado na sentença sob exame. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1)
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. (TJES. AC 5000250-71.2022.8.08.0003. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3. Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0009847-44.2017.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 20/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA N.° 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas
. (TJES. AC 5000691-52.2022.8.08.0003. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 29/02/2024)

Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo,
em tese
, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, requerido, em sua manifestação ID 1765078, informou que, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestaria a demanda.

Ora, como cediço,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço,
resta evidente que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo caminhar vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Merece registro que a questão posta se trata de uma particularidade do caso concreto, razão pela qual seu exame apenas possui lugar quando não mais se verifica a validade da norma jurídica geral e abstrata (súmula n. 421, STJ) que, à época da prolação da sentença, por si só, já impediria a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, independente do exame do caso particular.

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada ausência de pretensão resistida, deve ser mantida a sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba.

Diante do exposto,
data venia,

inauguro divergência
, para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo a sentença que deixou de condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.

É como voto.

Vitória, 27 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2024 às 13:32:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51345127052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Sem questões preliminares a serem debatidas e presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise como segue.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual requer a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Esta c. Câmara Cível, por muito tempo, seguiu o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
” (Súmula nº421)

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE.1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento em sentido diverso, fixando a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (STF. Recurso Extraordinário nº1140005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Roberto Barroso. Julgado em 26/06/23. Publicado em: 16/08/2023). (grifo nosso)

Em virtude do efeito vinculante da tese referida, este e. Tribunal de Justiça tem reformulado seu entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados.

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A questão da condenação dos entes Públicos, em especial Estado e Municípios ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

II - Colhe-se do Tema 1002 a seguinte tese firmada: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

III - Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

(TJES. Apelação Cível nº 5000773-83.2022.8.08.0003. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos. Publicado em: 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF. 2. O STF, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005 e estabeleceu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023), demonstrando que foi superado o entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível,
5000832-71.2022.8.08.0003
, Relator:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Sendo assim, verifico ser o caso de reforma da r. sentença objurgada para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em estrita observância ao entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal e neste eg. Tribunal de Justiça.

Quanto a fixação do valor dos honorários, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (STJ. AgInt no REsp nº 1.808.262/SP. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em 08/05/23, DJe de 19/5/23.)

Esta é justamente a hipótese dos autos, tendo em vista o inestimável proveito econômico desta causa, uma vez que não é possível mensurá-lo em questões relativas ao direito à vida ou à saúde.

Nesse contexto, atento aos critérios do art.85, §2º e §8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade da causa, o lugar da demanda, e o tempo de tramitação do processo, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por critério de equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO,
para
REFORMAR
a sentença recorrida apenas para condenar o
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), que devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000194-72.2021.8.08.0003

APTE: VALDINEI GUISSO DONNA

APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual requer a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

O eminente Relator deu provimento ao recurso para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem direcionados em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Por sua vez, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para negar provimento ao apelo, sustentando, para tanto, o seguinte:

“[...] em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC), reitero, no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’[...].

Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, requerido, em sua manifestação ID 1765078, informou que, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestaria a demanda.

Ora, como cediço, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço, resta evidente que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais.

[...]

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada ausência de pretensão resistida, deve ser mantida a sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba”
.
[destaques existentes no original]

Pois bem.

Em razão da divergência verificada, pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria, e, após detida análise, não tenho dúvida em acompanhar o voto divergente.

Com efeito, a inexistência de negativa administrativa, assim como a ausência de resistência à pretensão material, afastam a obrigação do requerido de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. , conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ED. , revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2.
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência”
. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AC 5002621-67.2023.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

Na hipótese, além do Estado ter manifestado expressamente que não iria recorrer da medida liminar deferida, tampouco contestar a demanda (id. 1765078), observa-se que também não deu causa ao seu ajuizamento, posto que inexiste negativa administrativa de transferência do Sr. Valdinei Guisso Donna para hospital de maior complexidade, sendo possível extrair do
“espelho da solicitação”
acostado à petição inicial (id. 1765063), que o Ente vinha adotando os trâmites administrativos necessários para atendimento do pleito, sendo a demanda ajuizada apenas 02 (dois) dias após a expedição da requisição médica.

Ante o exposto, acompanho o voto divergente para, nesta específica hipótese, negar provimento ao recurso.

É como voto.